Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008936-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDVANIA SOARES DA COSTA - CPF: 046.773.361-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Agravo em execução. Extinção de punibilidade sem pagamento da pena de multa. Nulidade da decisão por ausência de
fundamentação concreta quanto à hipossuficiência econômica.
Tema 931/
stj
.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
a
decisão do juízo da execução penal que declarou extinta a punibilidade d
a
apenad
a
pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, sem análise sobre a possibilidade de pagamento da pena de multa.

II. Quest
ões
em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que declara extinta a punibilidade pode prescindir da análise da capacidade econômica do apenado para pagamento da pena de multa;

(
ii
) avaliar se a ausência de fundamentação concreta sobre a hipossuficiência do apenado implica nulidade da decisão judicial, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema Repetitivo n. 931, estabelece que o inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da punibilidade, desde que comprovada a hipossuficiência do apenado ou ausente motivação concreta em sentido contrário.

4.
O Decreto n. 11.846/2023, em seus
arts
. 2º, X, e 8º, reforça a exigência de motivação específica acerca da capacidade econômica do apenado para fins de cobrança da multa penal remanescente, inclusive em hipóteses de indulto.

5.
A decisão agravada declarou extinta a punibilidade sem indicar elementos objetivos que demonstrem a hipossuficiência d
a
sentenciad
a
ou a possibilidade de adimplemento, incorrendo em nulidade por ausência de fundamentação, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

6.
O reconhecimento da nulidade parcial impõe o retorno dos autos ao juízo de origem, para que nova decisão seja proferida com análise fundamentada da capacidade econômica d
a
apenad
a
, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:
“1. A decisão que extingue a punibilidade sem examinar, de forma fundamentada, a hipossuficiência do apenado para pagamento da pena de multa incorre em nulidade. 2. Compete ao juízo da execução analisar, de forma concreta, a capacidade econômica do apenado, nos termos do Tema Repetitivo n. 931 do STJ e do Decreto n. 11.846/2023.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Decreto n. 11.846/2023,
arts
. 2º, X, e 8º; LEP, art. 197.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema Repetitivo n. 931; TJDF, Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
, contra
a
decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade da agravada
Edvânia
Soares da Costa
, sem o cumprimento do pagamento da pena de multa imposta.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
276449357
, requer “
que seja reformada a decisão de mov. 168.1 e reconhecida a subsistência da punibilidade em desfavor do apenado, já que remanescente o adimplemento da pena de multa, que é, da mesma forma que a pena corpórea, sanção penal, e que deve, portanto, ser exigida como tal
.
”

Nas contrarrazões que estão no ID
276449370 (p.
41/44
)
,
a
agravad
a

requer seja desprovido o recurso do Ministério Público
.

Em juízo de retratação

ID
276449370
(p. 4
6
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, no parecer encontradiço no ID
278052351
, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento d
o
recurso
ministerial, para que a decisão agravada seja retificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade d
a
agravad
a
,
já que remanescente o adimplemento da pena de multa, que é, da mesma forma que a pena corpórea, sanção penal, e que deve, portanto, ser exigida como tal.

O agravante aduz, ainda, que a pena de multa tem natureza de sanção penal, e não apenas de dívida de valor, de forma que a exigência de seu cumprimento se dá igual à da pena corpórea.

Com efeito, infere-se destes autos que
Edvânia
Soares da Costa

responde ao Processo Executivo de Pena n.
0011460-55.2012.8.11.0042
em razão de
três
condenaç
ões

por tráfico de drogas e tráfico privilegiado:

Vê-se que o juízo de primeira instância prolatou édito judicial extinguindo a punibilidade d
a
agravad
a
, porque el
a
“
cumpriu integralmente a pena imposta
”;
todavia, não procedeu com a análise de sua condição financeira a fim de verificar a possibilidade do pagamento da pena de multa.

No que tange à pena pecuniária, limitou-se
,
a autoridade judiciária de primeira instância
,
afirmar
que se
trata de dívida de valor, determinando a expedição de certidão da dívida ativa; e o encaminhamento do referido documento ao Ministério Público e à Procuradoria da Fazendo Estadual “
para a adoção de providências cabíveis
”.

A respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese – Tema Repetitivo n. 931 – no sentido de que
“o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”
Destacamos

Sendo assim, em caso de reeducando(a) hipossuficiente, ele(a) pode ter benefício da extinção da pena pecuniária, salvo se o juiz, de forma suficientemente motivada, indicar concretamente a impossibilidade de quitação.

Acerca do assunto, nas suas contrarrazões
a
agravad
a
arguiu a sua hipossuficiência; requerendo, ademais, a remissão da pena de multa. Entretanto, em sede de retratação, a magistrada manteve a decisão agravada, sem analisar as informações fornecidas.

Nota-se que a magistrada apenas extinguiu a punibilidade d
a
agravad
a
pelo cumprimento da pena corpórea, contudo, não fez uso de elementos de convicção que demonstrassem
se
el
a
tem ou
não capacidade para quitar a referida obrigação pecuniária, mesmo que seja de forma parcelada.

Sendo assim, considerando a ausência de qualquer motivação idônea na decisão agravada acerca da possibilidade ou não de pagamento da pena de multa por parte d
a
agravad
a
, é necessário reconhecer a nulidade parcial da referida decisão, possibilitando ao juízo
sentenciante
, a análise da vulnerabilidade econômica d
a
agravad
a
, a quem compete o pronunciamento inaugural sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o indulto sobre a pena de multa em razão de o valor estipulado superar o quantum mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, sem proceder à motivação concreta sobre a hipossuficiência econômica do agravante (art. 8º do Decreto n. 11.846/2023).

2. Fatos relevantes: (i) processo executivo relativo a única guia executória pela prática de tráfico privilegiado; (
ii
) indulto da pena privativa de liberdade concedido na origem e indeferido quanto à pena de multa pelo montante superar o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal; (
iii
) hipossuficiência econômica do agravante, assistido juridicamente pela Defensoria Pública e sem emprego fixo; e (
iv
) ausência de decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da pena pecuniária pelo agravante.

3. Requerimento do recurso: concessão de indulto sobre a pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (i) avaliar se
esta
ou não demonstrada a falta de capacidade econômica do apenado para adimplir a pena de multa; e (
ii
) se há fundamentação concreta que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados
a
pena de multa que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

6.
De acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, cabe ao Juízo competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo apenado (Tema repetitivo n. 931).

7.
Por imperativo constitucional, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada no ponto em que deixou de fundamentar concretamente sobre a capacidade econômica ou não do agravante de quitar a pena de multa estipulada, ainda que superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal, nos moldes do art. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que indeferiu o indulto sobre a pena de multa para que outra seja proferida, com o pronunciamento expresso sobre a possibilidade de concessão do benefício à luz dos dispositivos previstos nos
arts
. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023 e do Tema Repetitivo n. 931 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Decreto n. 11.846/2023,
arts
. 2º, I e X, e 8º; e Portaria n. 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP, Tema Repetitivo n. 931; e TJDF, Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000.

(N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024)
Destacamos

Posto isso,
dou parcial provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
para declarar a nulidade parcial da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação concreta a respeito da hipossuficiência d
a
agravad
a
, determinando, por conseguinte, que outra decisão seja prolatada, analisando a possibilidade da concessão do benefício almejado, nos termos do Tema Repetitivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025